Tribunal: TJMT
Processo: 0001338-37.2017.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001338-37.2017.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VERACI LUIZ SEGATTO - CPF: 105.205.701-20 (EMBARGADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), ODETE NUNES SEGATTO - CPF: 205.350.901-53 (EMBARGADO), ODENETE MARIA NUNES - CPF: 284.596.871-04 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), JOAO DE DEUS NUNES - CPF: 005.430.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO NUNES - CPF: 205.403.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDYMARCIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 970.593.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ODENETE MARIA NUNES - CPF: 284.596.871-04 (EMBARGANTE), ODETE NUNES SEGATTO - CPF: 205.350.901-53 (EMBARGANTE), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), VERACI LUIZ SEGATTO - CPF: 105.205.701-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, IV DO CPC – VIABILIDADE – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL E NOVA ATRIBUIÇÃO DE VALOR DA CAUSA – NÃO ATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em deserção, eis que houve pedido de gratuidade em segundo grau, inclusive para o pagamento ao final, não havendo inclusive demonstração pela parte Apelada, acerca de ausência de hipossuficiência dos Apelantes, de modo que prevalece o princípio que homenageia o acesso ao Judiciário.

À luz do artigo 485, IV, não havendo atendimento à determinação judicial de emenda da inicial, após a devida intimação, impõe-se a extinção do feito.

Não havendo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, VERACI LUIZ SEGATTO E OUTRO(S),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0001338-37.2017.8.11.0032
, à unanimidade,
DESPROVEU O APELO,

mantendo-se a sentença que
DETERMINOU
o cancelamento da distribuição do processo, com fundamento no art. 321, p. único, do Código de Processo Civil. E, por fim,
JULGOU EXTINTO
o feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de angularização processual. Também não houve condenação no pagamento das custas processuais, ante a determinação do cancelamento da distribuição.

Em síntese, a Embargante COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO, diz que o acórdão é omisso quanto à majoração da verba honorária.

Requer “(...) seja afastada a omissão ao que se refere a fixação/majoração dos honorários sucumbenciais recursais nos termos do art. 85, § 1º e 11º do CPC”.

Por sua vez, VERACI LUIZ SEGATTO e OUTRO(S) alegam a ocorrência de contradição quanto à base de cálculo das custas processuais; e omissão no que diz respeito à possibilidade de diferimento das custas processuais, por se tratarem de idosos.

Requerem “(...) a) O acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas; b) O reconhecimento da regularidade da distribuição do processo, considerando que a ação foi ajuizada corretamente no meio físico e que a migração para o PJe não poderia prejudicar os embargantes; c) O reconhecimento da nulidade da imissão de posse, pela falta de intimação dos fiéis garantidores, conforme exige o art. 835, §3º, do CPC; d) O reconhecimento do excesso na execução, pois os devedores principais já possuíam frações suficientes para quitar a dívida, sendo indevida a expropriação da totalidade do imóvel; e) A revisão da base de cálculo das custas processuais, para que sejam proporcionais à fração do imóvel pertencente aos embargantes (1/6), e não sobre o valor total do bem; f) A análise da possibilidade de diferimento do pagamento das custas processuais, conforme reconhecido pela jurisprudência, por se tratar de pessoas idosas na acepção da lei; g) A concessão de efeito suspensivo, para evitar prejuízo irreparável aos embargantes até o julgamento definitivo dos embargos”.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, VERACI LUIZ SEGATTO E OUTRO(S),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0001338-37.2017.8.11.0032
, à unanimidade,
DESPROVEU O APELO,

mantendo-se a sentença que
DETERMINOU
o cancelamento da distribuição do processo, com fundamento no art. 321, p. único, do Código de Processo Civil. E, por fim,
JULGOU EXTINTO
o feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de angularização processual. Também não houve condenação no pagamento das custas processuais, ante a determinação do cancelamento da distribuição.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, IV DO CPC – VIABILIDADE – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL E NOVA ATRIBUIÇÃO DE VALOR DA CAUSA – NÃO ATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em deserção, eis que houve pedido de gratuidade em segundo grau, inclusive para o pagamento ao final, não havendo inclusive demonstração pela parte Apelada, acerca de ausência de hipossuficiência dos Apelantes, de modo que prevalece o princípio que homenageia o acesso ao Judiciário.

À luz do artigo 485, IV, não havendo atendimento à determinação judicial de emenda da inicial, após a devida intimação, impõe-se a extinção do feito”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações dos recursos, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses dos Embargantes.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO, não há o que majorar, eis que não houve incidência de honorários advocatícios.

No que concerne à alegação de vícios constantes no acórdão, consoante defendem as Embargantes: VERACI LUIZ SEGATTO e OUTRO(S), também não procede, pois não houve requerimento de pagamento de custas ao final no Juízo “a quo”, destacando-se que ocorreu a extinção do feito, por descumprimento de determinação judicial, sendo dado inicialmente valor equivocado à causa.

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

“(...)
Atento às razões e aos termos da sentença, tem-se que não merece reforma o julgado.

É que, efetivamente, os Autores/Apelantes não cumpriram, não atenderam à determinação judicial de emenda da inicial e recolhimento de custas complementares, eis que inicialmente deram valor equivocado à causa em deslinde (Embargos de Terceiros, face à execução, cujo objeto é a proteção do imóvel de matrícula n. 001 do CRI de Rosário Oeste, com área de 544,05 há, no valor de R$ 3.267.000,00).

Não houve a correta atribuição do valor à causa, sendo as partes Autoras/Apelantes devidamente intimadas para tal.

Desse modo, malgrado as razões recursais, não há como reformar a sentença, cujo trecho ora transcrevo:

“(...) 2. O processo deve ser extinto, isso porque o exequente, apesar de intimado para tal desiderato, não procedeu com a atribuição correta ao valor da causa. Justifico.

A parte busca proteção do imóvel a matrícula n.º 001 do CRI de Rosário Oeste, com área de 544,05 há, pelo valor de R$3.267.000,00, valor superior à execução, contudo, atribuiu o valor à causa, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), completamente destoante da realidade.

O art. 321 do CPC dispõe que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

3. Assim, DETERMINO o cancelamento da distribuição do processo, com fundamento no art. 321, p. único, do Código de Processo Civil.

Por fim, tratando-se de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, este Juízo JULGA EXTINTO o feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem a incidência de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de angularização da relação processual, bem como incompatível a condenação no pagamento das custas processuais, ante a determinação do cancelamento da distribuição.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo”.

A esse respeito, já me manifestei em julgado nesta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓTIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C DANO MORAL - COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS - INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ARTIGO 485, IV, DO CPC/15 - INÉRCIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciado nos autos não ter a parte cumprido a determinação de complementar o pagamento das custas processuais, deve ser mantida a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil. Ademais, a extinção do processo com base no art. 290 do CPC não exige prévia intimação pessoal da parte.

Fixados os honorários em percentual mínimo de 10%, sobre o valor da causa, que não é baixo ou de valor inestimável, não há que falar em adequação do valor dos honorários advocatícios, para fins de aplicação do §8 do artigo 85 do CPC ou sua redução. (N.U 0006613-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025